Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721019-22.2018.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO SERGIO RIBEIRO NOVAES, LUIZ CARLOS GARCEZ NOVAES, MARCELO RIBEIRO NOVAES, SANDRA MARIA RIBEIRO NOVAES, ESPÓLIO DE RENATO GARCEZ NOVAES REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA RIBEIRO NOVAES DESPACHO Ao Distrito Federal para juntar, em 10 dias, a Certidão Negativa relativa a débitos de IPTU e TLP mencionada na sua petição (id. 20497474). Brasília - DF, 13 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora